Tribunal: TJSP
Processo: 3010330-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu liminar para fornecimento de tratamento pelo Método ABA para paciente com Transtorno do Espectro Autista, determinando que o IAMSPE custeie o tratamento em clínica

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu liminar para fornecimento de tratamento pelo Método ABA para paciente com Transtorno do Espectro Autista, determinando que o IAMSPE custeie o tratamento em clínica particular indicada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para obrigar o IAMSPE a fornecer tratamento multidisciplinar ao agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.
III. Razões de Decidir
3. A Resolução Normativa no 465 da ANS estabelece a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos indicados pelo médico assistente para tratamento de Transtorno do Espectro Autista. A negativa de cobertura com base na ausência de previsão no rol da ANS é considerada abusiva, conforme Súmula no 102 do TJSP.
4. A prescrição médica atesta a imprescindibilidade do tratamento para o desenvolvimento do agravado, sendo dever do IAMSPE fornecer os meios necessários para a condição de saúde do paciente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: 1. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Legislação Citada:
Constituição Federal, arts. 6o e 23, II.
Lei 12.764/2012, arts. 1o e 3o.
Resolução Normativa no 465 da ANS.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2273217-24.2024.8.26.0000, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 11/03/2025.